Tribunal: TJES
Processo: 5001566-31.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001566-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AGUIMAR PAULA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001566-31.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGUIMAR PAULA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu livramento condicional ao agravado.

Em suas razões recursais, aduz
o
Parquet

que
o apenado não faz jus ao benefício do livramento condicional por ser reincidente específico, sobretudo por ser
a reincidência

uma condição subjetiva, inerente à pessoa do condenado e não vinculada ao crime
que ele cometera, portanto, se reconhecida em uma das condenações deve contaminar as demais para fins de benefícios executórios.

Nas c
ontrarrazões,
a defesa

do agravado
requer o
improvimento do recurso para que seja mantida incólume a decisão judicial atacada.

A
MM. Juíza de Direito, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça
E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório, em síntese. Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001566-31.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGUIMAR PAULA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu livramento condicional ao agravado.

Em suas razões recursais, aduz
o
Parquet

que
o apenado não faz jus ao benefício do livramento condicional por ser reincidente específico, sobretudo por ser
a reincidência

uma condição subjetiva, inerente à pessoa do condenado e não vinculada ao crime
que ele cometera, portanto, se reconhecida em uma das condenações deve contaminar as demais para fins de benefícios executórios.

Pois bem.

Cinge-se a questão em definir se a unificação das penas concorrentes deve também importar na unificação dos critérios para a concessão dos benefícios, ou se os pressupostos objetivos poderiam ser cindidos de forma a melhor favorecer o reeducando.

O entendimento
majoritário dos Tribunais Superiores, é no sentido
de que a condenação anterior reconhecida na sentença, seja como maus antecedentes, seja como reincidência, pode ser utilizada pelo juízo das execuções penais no cálculo das benesses do réu.

Ademais, a jurisprudência orienta no sentido de reconhecê-la como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena.

No caso em análise, observa-se da decisão combatida, que foi concedido livramento condicional ao apenado, sem, contudo, observar a sua condição de reincidente específico.

Compulsando os autos, constato que o agravado, na oportunidade em que foi condenado na ação penal n.º
0000146-57.2015.8.08.0021
(
art. 121, § 2°, IV do C
P -
trânsito em julgado em 0
3
de junho de 201
9
), já possuía condenação penal anterior, por tráfico de entorpecentes
(
processo n.º 00
02758-46.2007.8.08.0021) e homicídio (processo n.º 0016539-87.1997.8.08.0021)
.

Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência específica se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a
execução em que foi reconhecida
.

De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES.

Na hipótese, sendo o apenado reincidente em crime doloso, e consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, com relação a todas as sanções a ele aplicadas, deve o percentual de 1/2 (metade), exigido como lapso temporal para o livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso II, do Código Penal, incidir sobre a totalidade das reprimendas unificadas. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1724726/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Tal entendimento também reflete orientação deste Tribunal:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TODAS AS CONDENAÇÕES DO APELANTE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - RECURSO IMPROVIDO. 1. Resta a critério do julgador, aplicar a reincidência na primeira ou segunda fase da dosimetria da pena. 2. A reincidência figura-se como um instituto de caráter personalíssimo por se tratar de uma condição pessoal do apenado, possibilitando a individualização da pena em sede de execução. Neste sentido, não há que se falar em
reformatio in pejus
, tendo vista que a aplicação dos efeitos da reincidência são considerados apenas na definição do requisito objetivo para concessão de livramento condicional pelo juízo da execução penal. 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180030924, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data da Publicação no Diário: 21/11/2018).

O artigo 83, V, do Código Penal, dispõe que é vedada a
concessão de
livramento
condicional ao reincidente específico por crime hediondo,
tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo.

Como bem descreveu o douto Promotor de Justiça em suas razões recursais,
in verbis
:

“
O

apenado
é
reincidente espec
í
fico em crime hediondo. Ele não deixa de ser reincidente em crime
hediondo em relaç
ã
o aos crimes comuns para ser agraciado co
m
o livramento condicional ap
ó
s o cumprimento de
1
/2 da respectiva pena. A fra
çã
o prevista para o apenado
é

1/1
em rela
çã
o a totalidade da pena, pois
é
a fraç
ã
o correspondente a sua circunstância pessoal, a qual atinge o total da condenação.

A oportunidade de fazer a diferenciaç
ã
o no c
á
lculo do livramento condicional entre os crimes comuns e hediondo cessou no momento em que o apenado se tornou reincidente espec
í
fico em crime hediondo, pois o art. 83, V, do C
P
veda o beneficio, não havendo distinção entre a natureza do crime.
O
óbice
é
total, haja vista que não diz respeito apenas a natureza do delito, mas sim, a condição intr
í
nseca do
apenado. E essa condi
ç
ão não se
rá
apartada em relaç
ã
o aos crimes comuns.
(...)
”.

Assim, a condição
de reincidente específico obsta a concessão de
livramento
condicional ao recorrido,
consoante a regra delineada no art. 83, V, do Código Penal e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. ART. 83, INC. V, DO CÓDIGO PENAL - CP E ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 83, inc. V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 2. Na hipótese, a condição de reincidente específico em duas condenações anteriores, uma por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio qualificado, obsta a concessão de livramento condicional ao paciente, consoante a regra delineada no art. 83, V, do Código Penal e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 549.723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

Sendo assim, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de concessão do livramento condicional ao reeducando, uma vez que o mesmo não preenche o requisito subjetivo de não ser reincidente específico,
devendo ainda,

a fração de 3/5 se
r
observada, quanto ao total das apenas impostas, para a progressão de regime prisional
.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001566-31.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGUIMAR PAULA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE
ESPECÍFICO
. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
44
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, D
A

LEI

N.º 11.343/06
.

RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.
1.
A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida.
2.
De acordo com o STJ a
"condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
.

3.

O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a

concessão de
livramento
condicional ao reincidente específico por crime hediondo,
tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo.
4
.
Na hipótese, a condição de reincidente específico, obsta a concessão de
livramento

condicional ao
reeducando
, consoante a regra delineada no art
igo
83, V, do Código Penal e no art
igo
44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.
5.
Recurso
conhecido e provido
.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.